Tribunal: TJSP
Processo: 2037390-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Execução – Discussão sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas para tentativa de satisfação da dívida – Artigo 139, IV, do CPC – Impossibilidade de apreciação da matéria – Questão afetada pelo C. STJ (Tema Repetitivo 1137), com determinação de sobrestamento em âmbito nacional – Decisão anulada ex officio – Recurso prejudicado.*